Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (TRÊS VEZES). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, e diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos, aptas a caracterizar a sua periculosidade.

2. No caso dos autos, trata-se de crime de roubo premeditado, praticado em concurso de agentes que empregaram grave ameaça por meio de arma de fogo contra cinco funcionários que estavam no estabelecimento comercial, sendo subtraídos bens de três vítimas, com vultoso prejuízo, sendo as vítimas e testemunhas colocadas dentro de um banheiro durante a ação criminosa e vigiadas pelo paciente, o qual ainda teria incitado o codenunciado a efetuar disparo de arma de fogo contra uma das funcionárias.

3. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Ademais, o paciente, que possui 21 anos de idade, registra condenação por tráfico de drogas, responde a ações penais pelos crimes de roubo circunstanciado, homicídio qualificado tentado e tráfico de drogas, bem como ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e tráfico de drogas, o que demonstra que reitera na prática de crimes e atos ilícitos, evidenciando que sua liberdade oferece risco concreto à ordem pública.

5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.